Tribunal: TJMT
Processo: 1010855-09.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010855-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO EQUIPAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, CONFORME SUA DISCRICIONARIEDADE – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) de acordo com o caso concreto, portanto, se constatado pelo magistrado singular que o reeducando vem cumprindo a contento as outras obrigações estabelecidas, e inexistindo indicativos concretos da necessidade de maior rigor na fiscalização do cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, de rigor a manutenção da decisão que excluiu o monitoramento por tornozeleira.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de ID 91453968 - Pág. 23/24
,
proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT no PEP n.º
2000001-49.2020.8.11.0007
, que
excluiu a monitoração eletrônica por tornozeleira
das condições impostas ao reeducando
Francisco Ferreira da Silva
para o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, e determinou a retirada do aparelho.

Nas razões recursais disponíveis no ID
91453968 - Pág. 44/48, o
Parquet
pretende o
restabelecimento do monitoramento eletrônico no rol das condições impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto
, com fulcro no art. 146-B da Lei de Execução Penal, e sob o argumento de que se trata de condição essencial para fiscalizar o cumprimento das obrigações impostas ao apelado, com acréscimo ao fato de que a pandemia vivenciada suspendeu o comparecimento periódico do reeducando em juízo. Ademais, destaca que reprimenda executada decorre de feminicídio tentado, o qual se crime reveste de alta gravidade.

Em contrarrazões vistas no ID
91453968 - Pág. 55/60,
a i. defesa do recorrido rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
91453968 - Pág. 64/65.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
91665964
, equivocou-se em relação à parte insurgente e erroneamente opinou pelo
desprovimento do recurso
, contudo, é possível extrair dos fundamentos ali expostos a anuência com o pedido ministerial, a fim de que o monitoramento eletrônico integre o rol de condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

91453968 - Pág. 51)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Verte do caderno processual que o agravado
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
cumpre pena privativa de liberdade de

10 anos e 05 meses de reclusão,
em razão da prática do crime previsto no art. 121, §2.º, inciso VI c/c art. 14, inciso II do Código Penal [feminicídio tentado]; extraindo-se, outrossim, que, na data de
20/01/2021
, a autoridade judiciária
concedeu-lhe a progressão ao regime semiaberto
, mediante a observância de diversas condições, incluindo
a utilização de tornozeleira eletrônica
(ID 91453967 - Pág. 159).

Nesse contexto, a Defesa interpôs
agravo em execução
, com o objetivo de
excluir o monitoramento eletrônico do rol das condições do regime semiaberto
, porquanto a autoridade judiciária deixou de fundamentar a imposição de tal medida, em notória violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal (ID 91453968 - Pág. 2/ ID 91453968 - Pág. 7).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo

reconsiderou
a decisão vergastada e, por corolário,
excluiu a monitoração eletrônica
em razão da ausência de fundamentação quanto à obrigatoriedade da medida e da inexistência probatória no tocante à necessidade de maior fiscalização no cumprimento de pena, consoante se vê do excerto a seguir:

“(...)
Como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, foi fixada ao Reeducando a monitoração eletrônica
a fim de fiscalização do efetivo cumprimento da pena.

No entanto, a
monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo.

Em síntese, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.

No caso dos autos, NÃO SE VERIFICA pertinência da medida. Não há informação de descumprimento do cumprimento de pena, de eventual descumprimento de medidas cautelares na ação de conhecimento ou de

outros elementos que justifiquem a fixação da monitoração eletrônica.

Com efeito,
constou-se da decisão que fixou a monitoração eletrônica fundamentação genérica e sem fundamentos concretos que individualizem o caso do Reeducando e indique a necessidade de maior fiscalização do cumprimento de pena.

Assim, em juízo de retratação,
RECONSIDERA-SE a decisão para excluir a condição de monitoração eletrônica para fins de cumprimento de pena
”
(ID
91453968 - Pág. 23/24) – Destaquei.

A despeito do Ministério Público se insurgir contra a aludida decisão, mencionando se tratar a tornozeleira eletrônica a única medida possível para fiscalizar o cumprimento do regime semiaberto harmonizado,
concluo que
a pretensão formulada não prospera.

Como é cediço, cuida-se de responsabilidade estatal providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, a exemplo de penitenciárias, colônias agrícolas e casa do albergado, bem assim aprovisionar números suficientes de vagas para atendimento da demanda da região.

Não obstante, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, circunstância a qual motivou a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, dispôs sobre a possibilidade de se impor liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
(Súmula Vinculante 56).

Por oportuno, transcrevo parte dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal àquele tempo,
in verbis
:

“Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). (...). 3. Os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
(STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016, Tema 423) – Destaquei.

No tocante à
monitoração eletrônica
, o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz
poderá
aplicá-la quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]
e/ou determinar a prisão domiciliar [inc. IV], sendo evidente que a medida é, portanto, uma
faculdade do juiz da execução
, e não obrigação.

Nesse desiderato, compete ao julgador analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal.

Aliás, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, destacando-se que
“[...] A sujeição ao
monitoramento eletrônico
constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância,
imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiabert
o. Todavia,
como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). Grifei.

No caso concreto, a monitoração eletrônica revela-se
prescindível
, por se tratar da
única condenação
existente em desfavor do apelado, ora reconhecidamente
idoso
, pois nascido em
15/06/1961
, contando com
60 anos de idade.

Outrossim, malgrado o crime por ele perpetrado
seja revestido de violência e grave ameaça à pessoa,
pois relacionado a homicídio perpetrado contra a sua companheira,
cuidou-se da forma tentada
, o que abranda a censurabilidade da conduta.

Somado a isso, o apelado usufrui da sua liberdade sem monitoramento eletrônico desde
29/03/2021
(ID
91453968 - Pág. 40)
, isto é, há aproximadamente 04 meses, no qual
não sobrevieram aos autos
notícias desabonando a o seu convívio social.

Em relação ao momento pandêmico, extrai-se do site do eg. Tribunal de Justiça que a Comarca de Alta Floresta se encontra na terceira fase de retomada das atividades presenciais (Boletim 27/07/2021), a demonstrar que o pleno funcionamento se aproxima, sem olvidar, ademais, que a vacinação contra a Covid-19 igualmente avança no âmbito estatual, não se traduzindo tal circunstância como impeditivo para a retirada da tornozeleira eletrônica.

De mais a mais, cumpre registrar que a manutenção do monitoramento eletrônico
não se justifica sob o viés de que se trata do único meio eficaz para fiscalização da quitação da punição
, por se tratar de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente a todas as situações.

A teor da jurisprudência firmada, exige-se a demonstração de particularidades concretas capazes de viabilizar o uso da tornozeleira pelo agente, circunstância esta que não se vê na hipótese.

A ilustrar o pensamento exposto, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO.
HISTÓRICO FAVORÁVEL.
RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.
3
. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito
,

sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável
, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento. 4.
Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida
.
5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal.”
(STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017). Destaquei.

Destarte, a atuação do d. Juízo da Execução Penal, revestida de discricionariedade revela-se escorreita, sendo de rigor
ratificá-la
nos termos ora expostos.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000001-49.2020.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021